Tribunal: CARF
Processo: 11080.726001/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726001/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO BARIN CALVETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS.
AGRAVAMENTO DE PENALIDADE.
É dever do contribuinte a apresentação de documentos e informações que
possui, bem como outros esclarecimentos sobre sua situação e seus
rendimentos. Quando o comportamento do sujeito passivo durante o
procedimento fiscal for totalmente omissivo, obrigando a fiscalização a buscar
em outras fontes o valor dos rendimentos tributáveis, cabe a majoração da
multa lançada em 50% de seu valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 663/667) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de fls.
652/656, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 07/06/2013 (fls. 2/10),
acompanhado do Relatório de Ação Fiscal (fls. 11/17) e Demonstrativos (fls. 18/32), decorrente
do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2012, ano-calendário
de 2011, entregue em 25/04/2012 (fls. 33/66).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726001/2013-84
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726001/2013-84

Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 79.392,84, já
incluídos juros de mora (calculados até 06/2013) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se às seguintes infrações: 0001 GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL - OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS - OPERAÇÕES
COMUNS e 0002 GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL -
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS - OPERAÇÕES "DAY-TRADE".
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 08/06/2013 (AR de fl. 620), o contribuinte
apresentou impugnação em 08/07/2013 (fls. 626/629), acompanhada de documentos (fls.
630/637), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 653):
(...)
Na impugnação (fls.626 a 629) o contribuinte insurge-se tão-somente quanto ao
agravamento da multa por falta de atendimento as intimações, argumentando, em
síntese:
- a majoração da multa de ofício foi aplicada em razão do não atendimento de duas
intimações para apresentar diversos documentos;
- entende que a majoração da multa deve ser aplicada no caso de o contribuinte deixar
de apresentar documentos que efetivamente tenha em mãos, ou que pelo menos detenha
a capacidade de obtê-los sem depender da vontade de outras pessoas;
- foi intimado a apresentar diversas informações que não estavam a sua disposição
(como extratos de custódia) e que não seriam aceitos documentos físicos, mas apenas
PDFs pesquisáveis com registro de movimentação de ações no leiaute 802;
- afigura- se desprovido de amparo legal o repasse ao fiscalizado do dever que não é
seu, como o de transferir determinados documentos em formatos eletrônicos, uma vez
que se está delegando ao contribuinte funções que são inerentes ao próprio cargo do
servidor público;
- tentou obter os documentos junto a corretora de valores, que lhe informou, através do
e-mail em anexo que não os mantinha;
- bastou o fisco requisitar os documentos à corretora de valores XP Investimentos
CCTVM S/A para que toda a documentação fosse devidamente repassada;
- não cabe a majoração da multa tendo em vista que o não atendimento às intimações
não gerou qualquer prejuízo ao lançamento fiscal. Transcreve ementa do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para corroborar seu entendimento;
Ao final, requer o cancelamento da multa por não atendimento às intimações, bem como
do lançamento contido nos Avisos de Cobrança em anexo (período de janeiro e
fevereiro de 2011) pois os mesmos foram emitidos com base na apuração incorreta dos
ganhos realizada pelo contribuinte.
A parte incontroversa foi transferida para o processo no 11080727260/201322 de acordo
com o Termo de Transferência de Crédito Tributário em fls. 638.
Em resposta ao Despacho de Diligência (643/644) foram anexados o Termo de
Transferência de Débitos (fl.645) e o extrato do processo (fl.646/648) retificados.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 07 de agosto de 2013, a 4a Turma da
DRJ em Porto Alegre (RS), julgou a impugnação improcedente (fls. 652/656), conforme ementa
do acórdão no 10-45.576 - 4a Turma da DRJ/POA, a seguir reproduzida (fl. 652):
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726001/2013-84

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2011
Ementa MULTA AGRAVADA O agravamento da multa de lançamento de ofício é
aplicado quando restar comprovado que o sujeito passivo não atendeu às intimações
fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as atividades do
fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/08/2013 (AR de fls. 660/661), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/09/2013 (fls. 663/667), com os seguintes
argumentos:
(...)
O recorrente concordou com as diferenças apontadas pelo auditor da Receita Federal e
assinalou nos autos do expediente fiscal que não detinha software específico para
realização da difícil apuração de ganhos variáveis, relativos a operações dinâmicas no
mercado financeiro - daí porque a incorreção na apuração pessoal, realizada através de
intricados dados lançados em planilha eletrônica de cálculo.
O recorrente impugnou o auto de infração no que tange à majoração da multa,
sanção aplicada com base no não atendimento, pelo contribuinte, de duas intimações
para apresentação de uma série de documentos; e fê-lo por várias razões.
O acórdão deve ser reformado, pois o caso concreto nada tem com solicitação para
apresentação de informações ou esclarecimentos - tal qual consignado na ementa.
O que o fisco solicitou ao contribuinte não foram informações ou esclarecimentos, mas
sim, documentos que não estavam de posse do recorrente. Reitere-se as razões da
peça de impugnação.
A impugnação deve ser julgada procedente porque a majoração da multa deve ser
aplicada apenas no caso de o contribuinte deixar de apresentar documentos que
efetivamente tenha em mãos, ou que pelo menos detenha a capacidade de obtê-los
sem depender da vontade de outras pessoas. No caso em testilha, a autoridade fiscal
solicitou a apresentação de uma série de documentos que não estavam à disposição do
fiscalizado (como extratos de custódia), e, ainda, restara consignado nas intimações
expedidas que não seriam aceitos documentos físicos, mas apenas PDFs pesquisáveis;
por vezes, em leiates específicos (como registro de movimentação de ações no leiaute
802).
Não se pode acolher como justo o procedimento de se exigir que o contribuinte não só
forneça documentos que deva deter consigo, as documentos que são mantidos por
outrem (corretoras de valores mobiliários). Ademais, afigura-se desprovido de amparo
legal o repasse ao fiscalizado de dever que não é seu - como o de transferir
determinados documentos a formatos eletrônicos específicos, tais quais PDFs
pesquisáveis ou leiates 802). Parece, com a devida vênia, que se está delegando ao
contribuinte funções que são inerentes ao próprio cargo do servidor público, sujeitando
o cidadão à conveniência do fisco.
A duas, porque o contribuinte realmente tentara obter os documentos junto à
corretora de valores, que lhe informou, através do e-mail já juntado aos autos
(acompanhado da impugnação), que não os mantinha. Aliás, mostrou-se inverídica a
informação repassada pela corretora XP na referida mensagem eletrônica, pois bastou
que esse órgão fiscal a instasse para que todos os documentos fossem devidamente
repassados à Receita.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726001/2013-84

O contribuinte que deseja investir no mercado de ações necessita sempre de algum
intermediário: ou uma corretora, ou um agente autônomo de investimentos. E são
esses intermediários que possuem os documentos que, no caso concreto, foram
requisitados pela fiscalização, de modo que não se mostra juridicamente correto aplicar
uma sanção a alguém por uma responsabilidade que é de outrem; por não fornecer um
documento cuja posse é mantida por outrem.
A três: a multa não deve ser majorada porque o não atendimento ao pedido não gerou
qualquer prejuízo ao lançamento fiscal, o que foi feito rapidamente. Bastou requisitar os
documentos à corretora de valores, para finalizar o auto de infração.
Colaciona jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A quatro, a majoração da multa, no caso concreto, não tem qualquer amparo legal, pois
os dispositivos do art. 44 da Lei Federal 9.430/96 referem que os mesmos se aplicam
somente à hipótese de deixar de prestar esclarecimentos, ou seja, informações, e não
documentos.
Por todo o exposto, requer seja provido o presente recurso para, reformando a decisão
recorrida, acolher a impugnação ao auto de infração e excluir a majoração da multa de
ofício, feita em 50% (cinquenta por cento).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O litígio recai exclusivamente sobre a majoração da multa de ofício, aduzindo o
Recorrente que o acórdão recorrido deve ser reformado tendo em vista que o caso concreto nada
tem a ver com solicitação para apresentação de informações ou esclarecimentos conforme
consignado na ementa, mas sim de documentos que não estavam em sua posse, reiterando as
razões da peça impugnatória em relação aos seguintes pontos:
 A majoração da multa deve ser aplicada apenas no caso de o contribuinte
deixar de apresentar documentos que efetivamente tenha em mãos, ou que
pelo menos detenha a capacidade de obtê-los sem depender da vontade de
outras pessoas.
 O contribuinte realmente tentou obter os documentos junto à corretora de
valores, que lhe informou, através do e-mail que não os mantinha, mostrando-
se inverídica a informação repassada pela corretora na referida mensagem
eletrônica, pois bastou que esse órgão fiscal a instasse para que todos os
documentos fossem devidamente repassados à Receita.
 A multa não deve ser majorada porque o não atendimento ao pedido não gerou
qualquer prejuízo ao lançamento fiscal e
 A majoração da multa, no caso concreto, não tem qualquer amparo legal, pois
os dispositivos do artigo 44 da Lei Federal no 9.430 de 1996 referem que os
mesmos se aplicam somente à hipótese de deixar de prestar
esclarecimentos, ou seja, informações, e não documentos.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726001/2013-84

A decisão recorrida manteve a majoração da multa sob o seguinte fundamento
(fls. 654/655):
(...)
Da majoração da multa de ofício por falta de atendimento às intimações efetuadas ao
contribuinte durante o procedimento fiscal Consta do Relatório da Ação Fiscal
(fls.16/17):
“Agravamento da Multa de Ofício:
No caso de não-atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos, o percentual da multa 75%, a que se
refere o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(com a redação dada pela Lei no 11.488/2007), será aumentado de metade.
Portanto, a multa de ofício está sendo aplicada no percentual agravado de
112,5%, devido ao não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) no 034/2013, de 20/02/2013
(ciência por via postal em 22/02/2013), ao Termo de Reintimação Fiscal no
067/2013, de 20/03/2013 (ciência por via postal em 22/03/2013), e ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal (TCIF) no 132/2013, de 16/05/2013 (ciência por
via postal em 17/05/2013), conforme legalmente previsto no § 2o do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, sendo que os dados, informações e esclarecimentos
necessários ao lançamento de ofício do MPF no 10.1.01.002013001341, somente
foram obtidos por meio da Requisição de Movimentação Financeira (RMF) no
10.1.01.002013000272, de 02/04/2013.
(...)
O contribuinte inconformado com majoração da multa argumenta que:1) a multa deve
ser aplicada nos casos de o contribuinte deixar de apresentar documentos que
efetivamente estava ao seu dispor, ou que pelo menos detenha a capacidade de obtê-los
sem depender da vontade de outras pessoas;2)foi intimado a apresentar diversas
informações que não estavam a sua disposição (como extratos de custódia) e que não
seriam aceitos documentos físicos, mas apenas PDFs pesquisáveis com registro de
movimentação de ações no leiaute 802;3) não existe amparo legal para que o fisco
repasse ao contribuinte a incumbência de transferir determinados documentos em
formatos eletrônicos, uma vez que se está delegando ao contribuinte funções que são
inerentes ao próprio cargo do servidor público.;4)tentou obter os documentos junto a
corretora de valores, porém a mesma informou, através do e-mail em anexo, que não os
mantinha em seu poder.
Pela análise dos autos, verifica-se que todos os elementos utilizados na atividade do
lançamento do crédito tributário foram obtidos pela fiscalização junto a corretora de
valores XP Investimentos CCTVM S/A, não tendo o contribuinte em momento algum
se pronunciado a respeito, nem solicitou prorrogação do prazo para apresentação dos
documentos e nem informou da dificuldade de os conseguir.
Por conseguinte, a multa foi agravada tendo em vista que o contribuinte deixou de
atender as solicitações da autoridade fiscal, proporcionando a mora na verificação e
maiores ônus à Administração Tributária pela demanda de diligências e de outras fontes
de informação (art. 44, §2o, inciso I, Lei 9.430/96).
Por conseguinte, relativamente ao percentual da multa, este foi aplicado em estrita
observância do disposto na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, incisos I e parágrafo 2o, não
podendo ser dispensado por falta de previsão legal.
(...)
Pela pertinência do tema, reproduzimos os seguintes excertos da Solução de
Consulta Interna no 7 – Cosit de 21 de outubro de 2019:
(...)
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726001/2013-84

Do não atendimento para prestar esclarecimentos (inciso I)
10. Apesar de o núcleo central do aspecto material ser o "não atendimento à intimação"
constante do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ele se subdivide em três nos
respectivos incisos (a consulta se refere apenas aos I e II). Analisa-se a multa referente
ao inciso I, pelo qual ela se aplica para o não atendimento de intimação para "prestar
esclarecimentos".
10.1. A intimação a ensejar a multa a que se refere o inciso I não é aquela com objetivo
de apresentar um documento, por si só. Do mesmo modo, prestar esclarecimentos não
significa comprovar alguma informação já em poder do Fisco. Prestar esclarecimentos
significa justificar de forma convincente determinada situação de fato ou de direito. A
intimação para tanto deve delimitar de forma precisa a(s) informação(ões) requerida(s).
A intimação para prestar esclarecimentos gerais, de forma ampla, não pode ensejar a
presente multa.
10.2. Destaque-se: uma coisa é simplesmente intimar o sujeito passivo a apresentar
algum documento ou comprovar alguma informação já em poder do Fisco, condutas que
não se amoldam ao disposto no inciso I do § 2o. Outra coisa é que os esclarecimentos
prestados sejam factíveis e que sejam comprovados. Nessa segunda hipótese a
apresentação dos documentos não foi objeto da intimação, mas é parte integrante dos
esclarecimentos prestados. É uma situação específica em que a falta de apresentação de
documentos denota que os esclarecimentos não foram prestados de forma satisfatória,
incidindo, observadas as hipóteses do caso concreto, a multa de que trata o inciso I do §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
11. Considerando o dito anteriormente, há a necessária vinculação dos esclarecimentos
solicitados com a infração objeto do lançamento, em respeito ao aspecto material e
quantitativo da multa agravada. Logo, concorda-se com a consulente no sentido de que
"o fiscalizado pode atender à intimação relacionada à primeira infração e ser
completamente omisso em relação à segunda, justificando-se o agravamento
exclusivamente em relação ao crédito tributário correspondente à segunda infração".
12. Passa-se, assim, a analisar as demais situações que poderiam ensejar a incidência da
multa agravada pelo não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
12.1. Quando o comportamento do sujeito passivo durante o procedimento fiscal for
totalmente omissivo, não resta dúvida da incidência da multa agravada.
12.2. Pode ocorrer de o sujeito passivo, no curso do procedimento fiscal, ter respondido
algumas intimações para prestar esclarecimentos, mas não outras. Quando do término
do procedimento fiscal algumas questões devem ser analisadas pela autoridade fiscal
antes da aplicação ou não da multa.
12.2.1. Se o sujeito passivo deixou de responder determinada intimação no prazo, houve
nova intimação para prestar esses esclarecimentos, e então o sujeito passivo os presta,
descabe aplicar a multa agravada. Afinal, a autoridade fiscal concedeu novo prazo, que
foi respondido. Sobre a reintimação, ratifica-se a Solução de Consulta Interna (SCI)
Cosit no 20, de 2012, que tratou do tema, destacando-se o seguinte trecho:
4.3.5. Contudo, caso o AFRFB faça nova intimação para a apresentação dos
arquivos, ele expressamente preferiu tal caminho à sanção. Note-se que, a
depender do caso concreto, esta escolha é plenamente justificável e até mesmo
preferível. Não se está aqui dizendo que a atuação da autoridade fiscal não é
vinculada, mas sim que há margem na sua atuação para se chegar à norma
concreta, qual seja, o lançamento tributário, que então é um ato vinculado.
4.3.6. Neste último caso, se o sujeito passivo entrega os arquivos, seria uma
atuação contraditória da Administração Pública proceder dessa maneira e
também aplicar a multa pela falta de entrega dos arquivos. Até porque a conduta
requerida pela Administração Pública foi feita por parte do sujeito passivo, no
prazo por ela determinado, por mais que não tenha feito isso anteriormente. (...)
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726001/2013-84

12.2.2. Para tanto, convém à autoridade fiscal: (i) quando verificar o não atendimento de
sua intimação e resolver intimar novamente o sujeito passivo, que inclua expressamente
no termo de intimação fiscal a possibilidade da aplicação da multa em tela; e (ii) quando
do lançamento, especifique o esclarecimento que não tenha sido prestado. Ademais,
caso seja verificado que o sujeito passivo dificultou a fiscalização, isso também deve ser
ressaltado no lançamento. Citam-se trechos do Acórdão no 3302-005.451 do CARF, em
linha com o aqui exposto:
O agravamento da multa de ofício é previsto no artigo 44, §2° e 46 da Lei n°
9.430/96, transcritos a seguir, na redação vigente à época dos fatos: (...)
O motivo do agravamento foi a ausência de respostas para algumas intimações e
insuficiência para outras, conforme conclusão na e-fl. 1560. Por sua vez, a
recorrente alegou que as empresas autuadas foram diligentes em cumprir as
intimações e não deixaram de atender às intimações, solicitando prorrogação de
prazo em algumas e os esclarecimentos foram prestados, e mesmo que de forma
insatisfatória à ação fiscal, houve justificativa pela não apresentação e resposta às
pretensões da fiscalização, considerando que alguns documentos não foram
entregues por não existirem ou por não possuí-los e que, caso a fiscalização se
sentisse embaraçada, deveria ter lavrado o competente termo de embaraço.
Constata-se que a fiscalização efetuou diversas intimações que foram atendidas
com atraso e outras que nem foram atendidas, todas mencionadas no item 1 do
Termo de Verificação Fiscal, demonstrando a falta de colaboração da recorrente
quanto ao cumprimento dos prazos e de algumas solicitações, infringindo o
dever previsto no artigo 4° da Lei n° 9.784/99 e artigo 23 do Decreto n°
7.574/2011 (...) Destarte, correto o agravamento efetuado pela fiscalização.
12.3. Se o sujeito passivo deixou de responder algumas intimações, mas outras
respondeu, ou as respondeu de forma intempestiva, há que se verificar se as
informações requisitadas pela autoridade fiscal nas intimações foram esclarecidas
naquele procedimento fiscal. Caso não tenham sido, cabe a aplicação da multa
agravada. Caso tenham, a multa não deve ser aplicada.
12.4. Se o sujeito passivo responder intimação para esclarecer determinada situação de
forma evasiva, ou com pedidos de prorrogação claramente protelatórios cujo intuito é
não colaborar com a fiscalização, deve ser aplicada a multa agravada. Para tanto,
recomenda-se que a autoridade lançadora individualize o esclarecimento não prestado.
Nesse diapasão, vide julgado do CARF:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O não atendimento às intimações da fiscalização para prestar esclarecimentos
sobre aspectos da atividade econômica do sujeito passivo, configura hipótese de
agravamento da multa de ofício, independentemente de demonstração, pela
autoridade lançadora, de embaraço à fiscalização.
(...)
Todavia, quando o contribuinte deixa de atender intimação em que a autoridade
fiscal pede esclarecimentos sobre determinados aspectos de suas atividades
econômicas e o contribuinte não oferece resposta, configura-se a hipótese
tipificada na norma.
Pois bem, é este o caso deste processo. Segundo o Relatório Fiscal (Ver e-fls.
27), (...) embora lhe tenha sido concedido prorrogação de prazo, atendendo a
pedido, não ofereceu resposta ou respondeu apenas parcialmente ao que foi
demandado. É possível perceber, inclusive, o claro propósito do contribuinte em
fugir à resposta, com reiterados pedidos de prorrogação seguido de ausência de
resposta ou resposta parcial. Nessas condições, penso que resta caracterizada a
conduta descrita na norma como necessária e suficiente ao agravamento da
penalidade. (Acórdão no 9202-007.446).
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726001/2013-84

12.5. Há também a particular hipótese de o sujeito passivo responder a intimação
prestando esclarecimentos parciais. Nesse ponto, o hermeneuta deve ter todo o cuidado
ao analisar a matéria de forma abstrata, pois pode significar inúmeras variáveis.
12.5.1. É possível afirmar: se o atendimento parcial da intimação significar o
esclarecimento de apenas um dos diversos pontos objeto de intimação, não há que se
falar em atendimento parcial. Há o atendimento a um dos esclarecimentos solicitados,
nas não dos outros. É como se a intimação, apesar de única, fosse múltipla no seu
conteúdo. Logo, não houve esclarecimento de uma ou mais questões solicitadas pela
autoridade fiscal (não obstante outra, isoladamente, tenha sido), o que enseja a aplicação
da multa agravada. Cabe à autoridade lançadora delimitar no auto de infração o
esclarecimento não prestado.
12.5.2. Ainda, se os esclarecimentos prestados não se coadunarem com o que foi
solicitado, sendo que o sujeito passivo tinha os elementos de fato e de direito para assim
proceder, tampouco configura-se o atendimento da intimação, conforme Acórdão no
201-78.413 do CARF: "O atendimento insuficiente da intimação, com prestação de
informações que não se prestam às verificações pretendidas, representa não atendimento
da intimação para efeito da majoração da multa de oficio prevista na lei".
12.6. Se o sujeito passivo fiscalizado, entretanto, apresentar petição justificando o fato
de não prestar os esclarecimentos, como nas hipóteses de caso fortuito ou de força
maior, com a devida comprovação, não há como restar configurado o aspecto material
da multa agravada.
(...)
No caso em apreço, conforme relatado pela fiscalização o contribuinte foi
intimado (fls. 70/73) e reintimado (fls. 74/76) a apresentar documentos e esclarecimentos sobre
as operações de renda variável no período de 01/01/2011 a 31/12/2011. Esgotados os prazos
concedidos, sem qualquer manifestação por parte do contribuinte, os documentos foram
requisitados diretamente à corretora.
Ao contrário do alegado pelo contribuinte, a ausência de qualquer manifestação
acarretou prejuízo, pois obrigou a fiscalização a expedir Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF à instituição financeira na qual a conta é mantida para obter os
documentos de que necessitava, restando configurado o embaraço à fiscalização, uma vez que o
fisco não dispunha das informações requisitadas.
Também não se sustenta a afirmação do contribuinte de não ter amparo legal a
majoração da multa, por se aplicarem os dispositivos do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996
apenas à hipótese de deixar de prestar esclarecimentos e não documentos. Como relatado em
linhas pretéritas, nas intimações exaradas pela fiscalização foram solicitados esclarecimentos e
documentos acerca das operações de renda variável realizadas, mantendo-se o contribuinte
completamente inerte em relação às referidas solicitações.
Nesse diapasão, restou configurado o comportamento totalmente omissivo do
sujeito passivo durante o procedimento fiscal, de modo que não resta dúvida da incidência da
multa agravada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 684
DF CARF MF
Original